Tribunal: TJBA
Processo: 8010921-32.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010921-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VERALUCIA GOMES CRUZ

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

A3

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO.

MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8010921-32.2021.8.05.0000
, em que figura como impetrante
VERALUCIA GOMES CRUZ

e como Autoridade Impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Magistrados, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as prejudiciais ventiladas
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, .

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA